Tribunal: TJDFT
Processo: 0745918-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745918-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLAUDIA DE MELO CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 65594399), interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de Claudia de Melo Cardoso ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com danos morais número 0742136-59.2024.8.07.0001, concedeu a tutela de urgência, determinando que o agravante promova o desbloqueio integral da conta bancária da Agravada, restabelecendo todas as funcionalidades do aplicativo e do acesso via internet (browser), com todas as funcionalidades anteriormente disponibilizadas a ela, bem como a emissão de novos cartões de débito, nos seguintes termos (ID 213112359 na origem): Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Narrou a parte autora, correntista do Banco do Brasil, que em novembro de 2023, durante uma viagem internacional, tivera sua conta e cartões de crédito bloqueados, sob a justificativa de uma tentativa de fraude. Para desbloquear o acesso, o banco exigira o cumprimento de diversos procedimentos, como o envio de um Termo de Autorização e a atualização de seu número de telefone, o que foi prontamente feito, e o acesso fora restabelecido. Exclamou que, no entanto, 29/8/2024, a situação se repetira, com novo bloqueio sob a mesma alegação de tentativa de fraude. A partir desse momento, a autora não conseguira mais acessar sua conta nem utilizar seus cartões, permanecendo nessa condição, apesar de ter seguido todos os procedimentos exigidos. Aduziu que a impossibilidade de acessar seus recursos financeiros gera uma série de consequências graves, como a dificuldade de obter crédito em outras instituições financeiras e o acúmulo de multas por atrasos em pagamentos de impostos e serviços essenciais. Assim, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postula tutela de urgência, nos seguintes termos: “a) Concessão de TUTELA DE URGÊNCIA para que o Banco do Brasil, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda ao DESBLOQUEIO INTEGRAL DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, restabelecendo todas as funcionalidades do aplicativo e possibilitando o acesso a seus cartões de crédito, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento;” Intimada para emendar a inicial, a fim de prestar esclarecimentos e especificar o pedido de item "c", discriminando os valores e a que se referem os danos materiais (ID 212816908), a parte autora discriminou a conta corrente, e noticiou a impossibilidade de determinar os pedidos. Eis o relatório. D E C I D O. Inicialmente, predispõe o Código de Processo Civil, sob a égide do art. 324, que é lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Ao que me parece, dada as circunstâncias atinentes ao enredo fático narrado, a determinação dos danos materiais só se fará possível quando a autora retomar o integral e desimpedido acesso à conta bancária. Assim, RECEBO a inicial nos moldes em que formatada. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso em tela, a probabilidade do direito da autora encontra-se suficientemente demonstrada pelos documentos apresentados (ID 212808648), que corroboram os reiterados bloqueios de sua conta bancária e cartões de crédito, mesmo após o cumprimento das exigências impostas pelo banco (ID 212808652 e 212808650). Além disso, a autora já foi afetada diretamente por essas ações, enfrentando prejuízos financeiros, atraso no pagamento de contas e até mesmo o corte de serviços essenciais. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, considerando que a autora está impossibilitada de acessar seus recursos financeiros e honrar suas obrigações diárias, o que agrava sua situação de vulnerabilidade financeira. A demora na resolução do bloqueio pode gerar mais danos à autora, tanto no âmbito financeiro quanto emocional, tornando-se imprescindível uma medida célere e eficaz para o restabelecimento de suas condições financeiras. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR que a instituição financeira requerida PROMOVA O DESBLOQUEIO INTEGRAL DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA (Conta Corrente: 5560-3; Agência: 964.950-6), restabelecendo todas as funcionalidades do aplicativo e do acesso via internet (browser), com todas as funcionalidades anteriormente disponibilizadas a ela, bem como a emissão de novos cartões de débito. Inexistentes restrições administrativas outras, estranhas àquelas referidas na peça de ingresso, os cartões a serem emitidos serão de débito e crédito associados. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da obrigação acima estampada, sob pena de multa diária por descumprimento de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, neste momento, ao total de 20 (vinte) dias. O prazo terá por início o dia seguinte ao da sua citação/intimação, por representar conduta material e não processual (e não a data de juntada do mandado aos autos). Ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. Neste passo, CITO e INTIMO o(s) requerido(s) para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Seu prazo de resposta se iniciará com a juntada desta Decisão, à qual atribuo força de mandado, aos autos. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. FACULTO ao ilustre advogado da parte autora valer-se de uma via desta Decisão, assinada eletronicamente, para deflagrar iniciativas extrajudiciais junto ao requerido, tendentes a um cumprimento ainda mais célere da determinação acima estampada. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial – Nome: BANCO DO BRASIL AS – Endereço: SRTVS QD 701 CONJ D BLOCO B LJ 12 CENTRO EMPRES BR, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-010 O Agravante aduz que a parte agravada não demonstrou os requisitos necessários para ter deferida a tutela de urgência, além de não ter sido oportunizada apresentação de provas para que a Agravante pudesse promover sua defesa. Alega que o bloqueio temporário de contas ou valores é uma medida de segurança amplamente utilizada pelo sistema financeiro para evitar prejuízos maiores, sendo que o bloqueio foi realizado em estrito cumprimento às diretrizes de segurança e teve como único objetivo salvaguardar os interesses da autora, prevenindo danos que poderiam ocorrer em sua conta bancária, pois a Agravada se encontra residindo em outro país. Afirma que o desbloqueio é medida desproporcional. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, alegando que a probabilidade do direito consiste na ausência de demonstração dos requisitos na origem. Afirma que o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a instituição financeira será compelida a cumprir a obrigação de fazer, com o risco de serem aplicadas astreintes em seu desfavor. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso é também tempestivo. Preparo demonstrado (ID 65594403). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença concomitante dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque o Agravante não conseguiu demonstrar, com elementos concretos, a existência dos requisitos para a obtenção do efeito suspensivo, limitando-se a impugnar o pedido de tutela feito pela Agravada na origem, o que não constitui fundamento para pretender a suspensão da eficácia da decisão. Não há notícia nos autos, ao contrário do que afirma o Agravante, de iminência de perigo ou dano contra si, pois, ao contrário, o que se verifica, em uma primeira análise, é dano inverso, na medida em que a parte agravada se encontra desprovida de meios de utilização de sua conta. O argumento de risco de aplicação de multa não se sustenta, pois basta cumprir a determinação judicial para que não incida a astreinte. Aliás, destaca-se que o juízo de origem concedeu prazo derradeiro para que o Agravante cumprisse a determinação judicial (ID 214380229 na origem), além de a parte agravada ter informado (ID 215219209 na origem) a manutenção do bloqueio, o que denota desrespeito à decisão prolatada na origem, de modo que o desbloqueio, nesse sentido, nada tem de desproporcional. Além disso, não se tem elementos suficientes para se firmar a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, como dito, o Agravante fez apenas alegações genéricas de temeridade de dano, sem que acostasse aos autos qualquer outro indicativo nesse sentido. Portanto, na estreita via do momento processual, até que se possa esclarecer as informações trazidas pela parte agravada, não se vislumbra a plausibilidade jurídica das alegações para que se atribua efeito suspensivo à integralidade da decisão. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Após, distribuam-se os autos para a relatoria originária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024 18:29:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador